Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. OBRIGATORIEDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto as Emas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, condenar à ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.255,34, a título de indenização por danos materiais e determinar que o autor promova a devolução do veículo à requerida no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e a condenação da ré a lhe restituir a quantia de R$ 17.050,50, a título de danos materiais e lhe pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. O demandante narrou que, em 26/08/2021, adquiriu um veículo Renault/Sandero, com entrada no valor de R$ 5.600,00 acrescido de 36 parcelas de R$ 807,82, mediante financiamento. Alegou que o veículo apresentou problemas desde o primeiro mês, sendo que foi necessário levar o veículo para retífica no motor. Contudo, os problemas não foram sanados. Argumentou que para o diagnóstico do problema seria necessário abrir o motor, o que não foi autorizado para impedir a perda da garantia. Sustentou que efetuou o pagamento de 12 parcelas do financiamento, no valor de R$ 9.693,84, para evitar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Afirmou que suportou gastos com pneus e outras peças no valor aproximado de R$ 1.023,16, bem como que a ré não lhe restituiu qualquer quantia.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de existência de danos materiais indenizáveis, na possibilidade de rescisão de contrato de financiamento e na verificação das consequências decorrentes da rescisão contratual. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a cláusula II do contrato comprovou o pagamento do valor de R$ 5.600,00, referente à entrada para aquisição do veículo, devendo ser indenizado por essa quantia. Argumenta que a rescisão do contrato acarreta a devolução de todo o valor financiado, para fins de quitação do financiamento, uma vez que o requerido recebeu o valor integral do veículo. Afirma que, nos termos da sentença, suportará prejuízo, pois terá que restituir o veículo e pagar as parcelas restantes do financiamento. Destaca que a sentença padece de vício, ao estabelecer a devolução do carro no prazo de 30 dias, sem fixar o termo inicial. Frisa que a devolução do veículo somente deve ocorrer após o pagamento da condenação, pelo requerido. Requer a reforma da sentença para condenação da recorrida a pagar indenização relativa aos danos materiais, incluindo o valor de R$ 5.600,00, referente à entrada; a rescisão do contrato de financiamento bancário, a determinação para que a recorrida pague ao autor o valor integral do financiamento bancário e a determinação para que a devolução do veículo ocorra após o pagamento integral do valor da condenação.
5. O negócio jurídico de compra e vendo do veículo foi pactuado pelo valor total de R$ 23.600,00, conforme contrato de ID 49148721. A peça inaugural, apresentada pela parte desacompanhada de advogado, de forma contraditória, requer a rescisão contratual e a devolução de R$ 17.050,00, além do pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 5.000,00. Entretanto, o valor da causa que pretende a rescisão contratual deve corresponder ao valor total do negócio jurídico que busca ser desconstituído. O valor da causa é matéria de ordem pública, e deve ser corrigido de ofício, inclusive nesta seara recursal. O proveito econômico que se busca com a rescisão contratual é de R$ 23.600,00, além dos R$ 5.000,00 requeridos para fins de reparação extrapatrimonial, o que soma o montante de R$ 28.600,00, valor correto da causa.
6. O art. 9o da Lei 9.099/95 prevê que nas causas cujo valor supere vinte salários mínimos, há a necessidade de assistência por advogado. A complexidade relativa da causa e a necessidade de representação por causídico é evidente no presente caso, tanto que, a Defensoria Pública, ao patrocinar o recurso interposto se viu obrigada a apresentar tese de inovação recursal para impedir que a parte autora reste prejudicada ao ter o contrato rescindido e receber apenas parte do valor pago, permanecendo com a obrigação de quitar o financiamento do veículo.
7. Incabível o pedido de rescisão contratual de financiamento de automóvel objeto de alienação fiduciária sem que o agente financeiro seja chamado aos autos.
8. Nulidade absoluta da demanda processada sem a assistência obrigatória de advogado, por se tratar de causa acima de 20 salários-mínimos, na qual a parte autora restou claramente prejudicada em razão da incongruência dos pedidos formulados na inicial.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar suscitada de ofício em relação ao valor da causa provida. Declarada nula a sentença, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao autor, agora representado pela Defensoria Pública, a apresentar emenda à inicial e retomada da instrução processual, com observância das disposições do art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei 9.099/95.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95